Tribunal: TJDFT
Processo: 0741943-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741943-47.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MIGUEL VICENTE FOTI RECORRIDO: PITE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA RECONVENCIONAL. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não existe excesso a ser decotado da execução, restando claro que o agravante se insurge em relação ao valor da causa atribuída na reconvenção, somente após a sua condenação. No entanto, tratando-se da fase de cumprimento de sentença, não é cabível a rediscussão dos valores e parâmetros definidos no título executivo já transitado em julgado. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente aponta ofensa aos artigos 291, 502, 505 e 525, § 1o, inciso V, todos do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor fixado em sentença à causa reconvencional e que não foi objeto de recurso, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da isonomia. Requer, ainda, a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 291, 502, 505 e 525, § 1o, inciso V, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, inexistiu, na ocasião da sentença prolatada na origem (ID 106769232, autos de origem) a alteração do valor atribuído à causa da reconvenção (ID 69424388 – Pág.5). Percebe-se que, em que pese o juízo sentenciante tenha ponderado, em sua fundamentação, que “o pleito reconvencional acerca do mesmo imóvel que ora se pleiteia a manutenção da posse, este deve ter o mesmo valor de causa que a peça exordial”, afastou de maneira indubitável a impugnação ao valor da causa: “afasto também esta preliminar”. Assim, embora o agravante busque fazer crer que houve alteração no valor da causa atribuído à reconvenção, referida alteração não existiu, como é possível observar da análise do dispositivo da sentença, capítulo da qual produz coisa julgada, como se infere do art. 504 do Código de Processo Civil. Nos recursos que se seguiram à sentença, em que pese a discussão sobre o valor da causa original, o valor da causa reconvencional não foi nem mesmo impugnado (ID 69424388 – Pág.5/6). A derradeira decisão proferida pela Relatora do REsp no 2045433/DF, no Superior Tribunal de Justiça (ID 193144943, autos de origem), determinou o retorno dos autos ao TJDFT, para que, fossem analisados os embargos de declaração, com exame da preliminar de falta de interesse processual aventada em apelação. Em rejulgamento (ID 193144999), essa Egrégia 5a Turma Cível deu provimento aos embargos para, reformando a sentença, extinguir a reconvenção sem resolução do mérito, o que tão somente inverteu a sucumbência. Não houve, repita-se, nenhuma alteração do valor da causa da reconvenção, estabelecido em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais – ID 73309609, autos de origem). Desse modo, o agravante se insurge em relação ao valor da causa por si atribuída na reconvenção, somente após a sua condenação (ID 69424388 – Pág.6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024